Tribunal: STJ
Processo: 0058549-45.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921257 - PR (2025/0150793-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S M DE S J
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: V L DOS S
ADVOGADOS
: ADEMILSON DE MAGALHÃES - PR022229
ANNELISE MOTTA JOAKINSON - PR022396
ROSANE LOYOLA BASSO - PR021440
ALBERTO MANENTI - PR020617
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. PENHORA DE BENS.
ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE ALEGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que A garantia de
impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e,
eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em
qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva
(REsp
de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
DJe de
).
23/5/2024
2. No caso da lide, o Tribunal recorrido manteve o bloqueio via
SISBAJUD, sob o entendimento de que o recorrente não demonstrou
a alegada impenhorabilidade, pois não comprovou a origem dos
valores constritos e nem que se destinavam a sua subsistência.
3. Rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à natureza da
verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50338029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f1429c4-1f1e-4f46-ba30-8196a583f5c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f1429c4-1f1e-4f46-ba30-8196a583f5c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921257 - PR (2025/0150793-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S M DE S J
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: V L DOS S
ADVOGADOS
: ADEMILSON DE MAGALHÃES - PR022229
ANNELISE MOTTA JOAKINSON - PR022396
ROSANE LOYOLA BASSO - PR021440
ALBERTO MANENTI - PR020617
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. PENHORA DE BENS.
ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE ALEGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que A garantia de
impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e,
eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em
qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva
(REsp
de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
DJe de
).
23/5/2024
2. No caso da lide, o Tribunal recorrido manteve o bloqueio via
SISBAJUD, sob o entendimento de que o recorrente não demonstrou
a alegada impenhorabilidade, pois não comprovou a origem dos
valores constritos e nem que se destinavam a sua subsistência.
3. Rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à natureza da
verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50070416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: cf553f75-457b-4067-a779-4d5d3535a689

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S. M. DE S. J.
(S.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art.
105, III, alínea
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
a,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E
PARTILHA DE BENS. CABIMENTO. PENHORA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DECORREM DE
INVESTIMENTOS OU EMPRÉSTIMOS PESSOAIS OU VERBAS
SALARIAIS.
NÃO
SUBSUNÇÃO
AS
EXCEÇÕES
LEGAIS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ, fl. 49)

No presente inconformismo, S. afirmou serem inaplicáveis as Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
Não foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso 9e-STJ, fls. 91-93).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, S. alegou violação do art. 833, X, do CPC, ao sustentar não ser possível a
penhora a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de sua origem.

(1) Do art. 833, X, do CPC
Dispõe o citado preceito legal:
Art. 833 São impenhoráveis
(...)
X.. a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos

Documento eletrônico VDA50070416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: cf553f75-457b-4067-a779-4d5d3535a689

Ao manter a penhora via SISBAJUD o Tribunal recorrido assim consignou

Da Penhora
Pretende a parte a Agravante a impenhorabilidade de valores
bloqueados, sob a assertiva de que são inferiores a 40 salário
mínimos, advém de atividade profissional e são destinados a
pagamento de empréstimo contraído para sua sobrevivência.
(...)
O Agravante arguiu a impenhorabilidade de referidos valores pelos
seguintes motivos:
1. O primeiro porque o valor de R$ 1.553,39 constante em conta
poupança vinculada a Caixa Econômica Federal é inferior a 40 salários
mínimos.
2. O segundo porque o valor de R$ 1.623,71, constante no Banco
Digio, está em conta destinada ao recebimento de seu labor como
motorista de aplicativo.
3. O terceiro pois o valor de R$ 268,11, em conta vinculada ao Banco
do Brasil se destina a pagamento de empréstimo contraído para sua
sobrevivência.
(...)
Pois bem.
Da Conta Poupança
O artigo 833, do Código de Processo Civil, enuncia as hipóteses de
impenhorabilidade de conta poupança, como a do caso telado, em seu
inciso X:
(...)
Esta decorre do Princípio Constitucional da Dignidade Humana, uma
vez que os rendimentos de natureza alimentar servem para o ”.
“pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à
de sua família [1]
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que referidas
importâncias não precisam estar exclusivamente em conta poupança,
podendo estar depositada em outros fundos de investimento.
Estes os termos:
(...)
Ocorre que, no caso telado, o Agravante não demonstrou que
referidos importes estavam em conta poupança ou em outra conta
destinada a investimentos.
Não juntou documentos probatórios contendo referidos indícios
Por esta razão, não há como acolher a sua alegação, neste momento
processual.

Da Verba Salarial
O artigo 833, do Código de Processo Civil, enuncia as hipóteses de
impenhorabilidade salarial, em seu inciso IV:
(...)
Esta decorre do Princípio Constitucional da Dignidade Humana, uma
vez que os rendimentos de natureza alimentar servem para o ”.
“pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à
de sua família .
Em que pese o Agravante junte aos autos “print” de tela para
demonstrar que trabalha como motorista de aplicativo, tem- se que o
Documento eletrônico VDA50070416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: cf553f75-457b-4067-a779-4d5d3535a689

mesmo não junta documentos a demonstrar que os valores advindos
de seu trabalho, são depositados na referida conta.
Por esta razão, neste momento processual, não há como acolher a
impenhorabilidade de referidos importes por decorrerem de verba
salarial.
Dos Valores Destinados à Empréstimo
Não há no artigo 833, do Código de Processo Civil, hipótese destinada
ao reconhecimento de impenhorabilidade de valores para pagamento
de empréstimo.
O Agravante alega que o empréstimo foi destinado a sua subsistência,
porém, não junta o contrato de empréstimo e nem a que ele se destina.
Neste pensar, neste momento recursal, não se reconhece a
impenhorabilidade de referido valor. (e-STJ, fls. 50-54)

Como se percebe, o Tribunal estadual firmou que o agravante S. não
comprovou que as verbas penhoradas estavam em conta-poupança ou outra conta
destinada a investimentos.
Sendo esses os termos do acórdão impugnado, a sua revisão demandaria o
reexame do contexto fático-probatório no qual suportou suas conclusões, o que, na
presente via, não é possível nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE
DA
CORTE
ESPECIAL.
PATRIMÔNIO
DESTINADO
A
ASSEGURAR
O
MÍNIMO
EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7
CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ,
DO STJ.
ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente
ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado,
pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui
reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte
Especial, D Je de
).
23/5/2024
2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo
existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera
alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte
quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50070416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: cf553f75-457b-4067-a779-4d5d3535a689

(...)
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.774.351/GO, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

28/4/2025
5/5/2025 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA.
COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO
MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art.
833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de
até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e
eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em
qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que
comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição
constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo
existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em
,
21/2/2024
DJe de
).
23/5/2024
2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de
valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com fundamento na
ausência de comprovação da origem do montante constrito, de sua
natureza de reserva financeira, ou de imprescindibilidade para a
(...)
subsistência da parte executada.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
22/10/2024

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não é caso de majoração da verba honorária.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50070416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: cf553f75-457b-4067-a779-4d5d3535a689

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.921.257 / PR
Número Registro: 2025/0150793-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231242420148160188 00394419320258160000 00585494520248160000 231242420148160188
394419320258160000 39441932025816000000231242420148160188 585494520248160000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S M DE S J
ADVOGADOS : RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: V L DOS S
ADVOGADOS : ADEMILSON DE MAGALHÃES - PR022229
ANNELISE MOTTA JOAKINSON - PR022396
ROSANE LOYOLA BASSO - PR021440
ALBERTO MANENTI - PR020617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA50333255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: cb91b567-9563-467d-bd3b-508524125376

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: cb91b567-9563-467d-bd3b-508524125376